Tribunal: STF
Processo: RE 69405
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
1. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO DE LOCAÇÃO
REGULADA PELO DEC. N. 24.150/34, O NOVO ALUGUEL VIGORA, SEM SOLUÇÃO
DE CONTINUIDADE, A PARTIR DE QUANDO TERMINOU O CONTRATO RENOVADO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.